Tribunal: TJBA
Processo: 8081250-30.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081250-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ALLAN DOS SANTOS OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): MARCELO LEAL DA CRUZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MODUS OPERANDI VIOLENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE PELA DEMORA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado com pedido liminar por advogado, em favor de Allan dos Santos Oliveira e Jeremias Barros Simões, visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. 2. Os pacientes foram presos em flagrante no dia 13/12/2025 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de uso restrito, sequestro e cárcere privado. A prisão foi convertida em preventiva em 16/12/2025, com base na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal. 3. A defesa alega ausência de fundamentação concreta, erro material e jurídico na decisão, além da realização tardia da audiência de custódia, requerendo a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: a) saber se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta, violando o art. 93, IX, da CF/1988 e o art. 315, § 2º, do CPP; b) saber se a realização da audiência de custódia após o prazo de 24 horas implica nulidade da prisão; c) saber se estariam presentes os requisitos para a concessão da liberdade provisória ou substituição da prisão por medidas cautelares diversas, à luz do art. 319 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A decisão de primeiro grau está lastreada em elementos concretos, extraídos do auto de prisão em flagrante e do auto de apreensão, os quais apontam para modus operandi violento e organização da atividade criminosa (armas de uso restrito, sequestro de civis para escudo humano, disparos contra policiais). 6. A jurisprudência do STJ e do TJ/BA reconhece a gravidade concreta e a periculosidade como fundamentos autônomos e suficientes para a prisão preventiva (HC 1.045.052/SP, STJ; HC 80620429420248050000, TJ/BA). 7. As condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão cautelar, notadamente diante da periculosidade evidenciada e da insuficiência das medidas do art. 319 do Código de Processo Penal. 8. A alegação de erro material e a tentativa de enquadramento no tráfico privilegiado demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus. 9. A audiência de custódia, ainda que realizada com atraso, não enseja nulidade automática, quando superveniente decisão fundamentada converte a prisão em preventiva (AP 1179, STF; AgRg no HC 818180/RS, STJ). IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrada, por elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade dos agentes, independentemente de condições pessoais favoráveis 2. A realização da audiência de custódia após o prazo legal de 24 horas não enseja nulidade automática da prisão, desde que a conversão em preventiva ocorra por decisão motivada e fundada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 315, 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Lei nº 15.272/2025, art. 312, § 3º, I e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 1.045.052/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 10.12.2025, DJe 16.12.2025; STJ, AgRg no HC 814.749/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023; STJ, AgRg no HC 818.180/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 19.06.2023, DJe 22.06.2023; STF, AP 1179, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 26.02.2024, DJe 24.04.2024; TJ/BA, HC 80620429420248050000, Rel. Desª. Rita de Cássia Machado Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 04.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n.º 8081250-30.2025.8.05.0000, impetrado pelo advogado MARCELO LEAL DA CRUZ (OAB/BA 56.857), em favor dos Pacientes ALLAN DOS SANTOS OLIVEIRA e JEREMIAS BARROS SIMÕES, apontando como Autoridade Coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM, mantendo-se inalterada a decisão que decretou a prisão preventiva em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 03 de fevereiro de 2026. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS06